Tribunal: TJSP
Processo: 1003733-62.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Prestação de serviços. Reparo de veículo em concessionária. Sentença de parcial procedência, condenando a ré em danos materiais (R$ 15.679,45) e morais (R$ 5.000,00). Recurso da ré que merece prosperar parcialmente. Conjunto probatório dos autos que demonstra que o veículo permaneceu em reparo por 120 dias. O fato de o veículo ser

Ementa:

Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Prestação de serviços. Reparo de veículo em concessionária. Sentença de parcial procedência, condenando a ré em danos materiais (R$ 15.679,45) e morais (R$ 5.000,00). Recurso da ré que merece prosperar parcialmente. Conjunto probatório dos autos que demonstra que o veículo permaneceu em reparo por 120 dias. O fato de o veículo ser blindado não justifica demora superior a trinta dias para diagnostico e reparo, pois se espera que a concessionária tenha expertise, mão de obra e equipamentos para o reparo em tempo razoável. Não alegada demora de entrega de peças pela montadora a justificar o tempo excessivo de reparo. Veículo que estava há 62 dias na concessionária quando sofreu acidente durante teste de rodagem e lá permaneceu por mais 58 dias, o que indica que sequer estava totalmente reparado na ocasião do acidente, que conforme relatado do boletim de ocorrência, sofreu leve colisão na parte traseira. Não se espera que ao levar o veículo em concessionária da marca ele não seja devidamente reparado em até trinta dias, isto para os reparos mais complexos, porém excedeu em 90 dias este tempo. Danos materiais reduzidos em relação ao IPVA e seguro para valor proporcional a três meses. Demora excessiva que ultrapassa o mero transtorno esperado para situações em que o veículo é levado para a concessionária para reparos. Situação que gera sentimentos de frustração, raiva, impotência e tristeza, retirando a tranquilidade de qualquer consumidor, que passa pela incerteza de quando poderá usufruir novamente do seu veículo. Danos morais configurados e quantum mantido. Sentença parcialmente provido. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.